Tribunal: TJBA
Processo: 8010807-20.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8010807-20.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: JAILSON ROCHA SIQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
JAILSON ROCHA SIQUEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARATINGA - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
AFASTADA
.
NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA,
CONSIDERANDO O

MODUS OPERANDI
DO CRIME E A REITERAÇÃO DELITIVA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 312, § 3º, I E IV, DO CPP, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI 15.272/2025. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de Paciente preso preventivamente pela suposta prática de crime previsto na legislação de armas.

II. Questão em discussão
2. As questões controvertidas submetidas a este Colegiado consistem em: a) aferir a legalidade do ato que decretou e mantém a prisão preventiva do Paciente, especificamente no que tange à presença dos pressupostos e fundamentos de cautelaridade previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal; e b) verificar se as condições pessoais favoráveis alegadas pelo Impetrante, por si sós, possuem o condão de afastar a segregação cautelar imposta.

III. Razões de decidir
3. A análise dos autos demonstra que a decisão que impôs a custódia cautelar ao Paciente encontra-se fundamentada em elementos concretos, extraídos das circunstâncias do caso, indicando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública.

4. A
fundamentação do decreto prisional consistiu especificamente na gravidade concreta do crime, havendo sido descrita, no édito prisional, a sua dinâmica traduzida no porte de arma de alto potencial lesivo, qual seja, uma pistola 9mm, com a numeração suprimida, que foi dispensada no momento do flagrante. O
modus operandi
do delito
configura exatamente a hipótese do inciso I, do § 3º, do art. 312 do CPP. Portanto, há de ser mantida a decisão combatida, ante a idoneidade de sua fundamentação.

5.
Convém ressalta
r, outrossim,

a
reiteração delitiva,
evidenciada no decreto prisional, havendo a autoridade impetrada realçado que “
a certidão juntada aos autos (ID 543312468) informa a existência de ‘outro(s) processo(s) em sede criminal em tramitação’ em desfavor de ERNANDES SANTOS DE ALCANTARA’
” (ID 99153049).

Conquanto o Paciente haja sido absolvido na ação penal nº 000212 37.2018.8.05.0111, como aduziu o Impetrante, e impronunciado na ação penal nº
000212 37.2018.8.05.0111,
ainda paira em seu desfavor a ação penal nº
0000098-96.2020.8.05.0089,
em trâmite, imputando-lhe a prática de crime de mesma natureza, tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

6. As condições pessoais favoráveis, tais como vínculo empregatício e a constituição de família, ainda que devidamente comprovadas nos autos, não são suficientes, isoladamente, para obstar a manutenção da prisão preventiva. Consoante entendimento consolidado, a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal justifica a prevalência da medida cautelar extrema sobre as circunstâncias particulares do agente, quando estas não se mostram aptas a neutralizar o risco que sua liberdade representa ao meio social.

IV. Dispositivo e tese
5. Ordem de
Habeas Corpus
conhecida e denegada.
Tese de julgamento:
"1. A manutenção da prisão preventiva fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não configura constrangimento ilegal, especialmente
diante da gravidade concreta do delito e da reiteração delitiva
. 2. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não constitui, por si só, fundamento suficiente para a revogação da custódia cautelar, devendo ser sopesada com a gravidade concreta do
crime
e a periculosidade do agente, aferidas no caso em análise."

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
Criminal nº 8010807-20.2026.8.05.0000, em que figuram como Impetrante JAILSON ROCHA SIQUEIRA, como Paciente ERNANDES SANTOS DE ALCANTARA e como Impetrado o JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARATINGA - BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
da ordem de
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema
.

PRESIDENTE

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR